Tribunal: TJDFT
Processo: 0748014-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748014-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo (no 0744351-08.2024.8.07.0001) movida em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e de PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, deu-se por incompetente para o processamento e julgamento do feito e determinou sua remessa a uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação deCadastro Reserva (12959) ajuizada porPAULO CESAR GOMES DOS SANTOS em desfavor deCENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS, ambos qualificados no processo. Falece competência a este Juízo para o processamento e julgamento do feito, uma vez que a PETROBRÁS S.A é empresa pública de capital aberto, cujo acionista majoritário é a União Federal e o objeto da ação é a anulação de atode ato administrativo decorrente de suposta violação de direitos das pessoas com deficiência no processo seletivo público para provimento de vagas e formação de cadastro, mediante as condições estabelecidas no EDITAL No 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2. Trata-se de impugnação aato praticado por delegação da União. Consoante assentado em regime de repercussão geral pelo STF, compete à Justiça Federal o julgamento de mandado de segurança contra ato de dirigente de sociedade de economia mista, no exercício de delegação do poder público federal, incluído o ato atinente a contratação via concurso público, de envergadura constitucional, mormente considerando as consequências patrimoniais a serem suportadas pela União ou, como no caso, entidade por ela controlada. Confira-se: "...sendo a sociedade de economia mista pessoa jurídica de direito privado, ela, na execução de atos de delegação por parte da União, se apresenta, inegavelmente, para efeitos de mandado de segurança, como autoridade federal (...)", não havendo "como se olvidar não sercompetente, em tais casos, a Justiça Federal" (RE 726.035 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 5.5.2014. Diante disso, dou-me por incompetente para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. Encaminhe-se o processo. I. Em suas razões (ID 66047095), o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça ao argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família. Informa que exerce o cargo de condutor de veículo de urgência no SAMU do Estado de Sergipe e aufere renda líquida média de R$ 2.827,32 (dois mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos). No mérito, narra que sofre de discopatia e hérnia discal lombar, com lombociatalgia e monoparesia, enquadrando-se como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei 13.146/2015, do Decreto 6.949/2009, art. 3o, I e II, e art. 4o, I, do Decreto 3.298/99. Aduz que, não obstante sua condição, teve sua deficiência ilegalmente descaracterizada na etapa de avaliação multiprofissional do certame para provimento de vagas e formação de cadastro, nos termos do Edital no 1 – Petrobrás/PSP RH 2023.3. Assim, alega que promoveu o ajuizamento da presente ação em uma das varas cíveis da comarca de Brasília, “justificado em tópico próprio que a competência do Juízo de Vara Cível é em decorrência do fato de que o ato administrativo impugnado é de responsabilidade conjunta da PETROBRAS S/A e do CEBRASPE, nos termos do ITEM 1.1. do instrumento vinculatório”. Informa que o d. Juízo a quo declinou da competência para uma das varas cíveis da Justiça Federal, o que levou o Juízo da 2a Vara Federal Cível da SJDF a suscitar conflito negativo de competência ao STJ, por entender que a matéria é de competência da Justiça Estadual. Ressalta que não se trata de mandado de segurança como fez constar o MM. Juiz na decisão agravada, bem ainda que a PETROBRÁS é uma sociedade de economia mista, não sendo aplicável o art. 109, I, da Constituição Federal. Alega que o ato do MM. Juiz de declinar da competência para a Justiça Federal antes do esgotamento do prazo para interposição do agravo de instrumento violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica e da eficiência processual. Sustenta que “a mera participação acionária da União não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, uma vez que as sociedades de economia mista se enquadram no regime do direito comum, sendo esta matéria pacífica no âmbito dos tribunais superiores” (grifo no original). Afirma que a decisão não observou o teor das Súmulas 42 do STJ e 556 do STF e destaca jurisprudência para embasar sua tese, haja vista que a PETROBRAS é sociedade de economia mista e, quando esta realiza processo seletivo público, tal ato não é praticado diretamente pela União e sim por entidades que atuam sob regime de direito privado, ainda que vinculadas à União. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da decisão agravada e imediata comunicação ao Juízo da Justiça Federal Cível “para fins de suspensão do conflito de competência instaurado indevidamente, até o julgamento final do presente agravo de instrumento”. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preliminarmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça requerido em sede recursal, porquanto não analisado pelo d. Juízo de primeiro grau. Conforme o Decreto no 11.864, de 27/12/2023, com vigência a partir de 01/01/2024, o salário-mínimo vigente é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), com o que se chega a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) de renda, descontados, consoante entendimento jurisprudência acima citado e em conformidade com a Resolução no 140/2014, da DPDF, art. 1o, §§1o e 2o3, as verbas de caráter compulsório (imposto de renda, contribuição previdenciária, custeio de auxílio transporte, entre outros) como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente, merecedor da gratuidade de justiça. In casu, o agravante fez prova da sua hipossuficiência com a documentação anexada nos ID’s 66047103, 66047107, 66047108 e 66047759). Desta feita, observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que o agravante não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que lhe dever ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça, limitado, no entanto, a estes autos. Logo, advirto que a concessão da gratuidade de justiça, por ocasião da análise das razões recursais, somente gera efeitos ex nunc, ou seja, dali em diante (vide AgInt no AREsp 1769760/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 10/03/2021, DJe 10/03/2021; AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016; AgRg no AREsp 770.855/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016; APC 07126941920228070001, Acórdão n. 1620978, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 21/09/2022, DJe 06/10/2022; APC 20110112356289, Acórdão n. 987642, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 07/12/2016, DJe 01/02/2017). No mérito, inicialmente, registre-se que, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Também, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. O agravante, no caso, limitou-se a demonstrar sua insatisfação com a r. decisão do MM. Juiz a quo, que declinou da competência, no afã de que seu processo siga tramitando na Justiça Estadual, porém sem demonstrar os requisitos aptos a ensejar a tutela de urgência. O caso, no entanto, vai além do indeferimento do pedido liminar, porquanto, conforme se constata, a controvérsia que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento já não mais subsiste, não havendo, pois, utilidade na prestação jurisdicional, de modo que resta caracteriza a perda superveniente do interesse processual. O art. 485, VI, do CPC, dispõe que "o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual". Dentro dessa mesma perspectiva, o art.17 desse mesmo diploma processual dispõe: "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". Desse modo, pode-se afirmar que há interesse processual quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. Ocorre que o próprio agravante informa que o d. Juízo a quo declinou da competência para a Justiça Federal e que a “redistribuição já foi feita, sendo que o processo foi remetido a 2a Vara Federal Cível da SJDF, e tramita sob o no 1082877-57.2024.4.01.3400”. Informa, ainda, que “o juízo da 2a Vara Federal Cível da SJDF, proferiu decisão (DOC. 46) suscitando conflito negativo de competência ao STJ, por entender que a competência para processar e julgar o processo é da Justiça Estadual”. De se notar que o pedido aviado nesta sede recursal é agora objeto de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Federal Cível, o qual já foi encaminhado à Corte Superior a fim de que indique o juiz da causa, com a ressalva de designação provisória de um dos Juízos para a apreciação, se necessário, das medidas urgentes. Feitas essas considerações, tem-se por PREJUDICADA a análise do presente agravo, ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art.932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT. Assim, preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator